Tribunal: TJPA
Processo: 0800263-57.2021.8.14.0079
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800263-57.2021.8.14.0079

APELANTE: RAILSON SILVA BARBOSA, EVANDRO FERREIRA DOS SANTOS, ANDERSON SIMÕES DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 35 DA LEI 11. 43/2006.

DA ABSOLVIÇÃO. CRIME DE TRÁFICO E DE ASSOCIÇÃO PARA O TRÁFICO.
IMPOSSIBILIDADE
.
PRESENÇA DE PROVAS SUFICIENTES ACERCA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DOS CRIMES. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO DOS APELANTES, BEM COMO DAS DEMAIS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS QUE COMPROVARAM QUE AS SUBSTÂNCIAS APREENDIDAS (COCAÍNA E MACONHA) SÃO DE COMERCIALIZAÇÃO E USO PROSCRITO NO BRASIL. PROVAS DOS AUTOS APTAS E SUFICIENTES A CONFIRMAR QUE OS APELANTES, EM UNIDADE DE DESÍGNIOS, TRANSPORTARAM PARA O MUNICÍPIO DE BAGRE DROGA PARA COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÕES DEFENSIVAS DE QUE TAIS SUBSTÂNCIAS SE DESTINAVAM A CONSUMO PRÓPRIO DESPROVIDAS DE LASTRO PROBATÓRIO. CONFIGURADA A PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 33 E 35 DA LEI 11.343/2006, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA.

REVISÃO DA DOSIMETRIA E REDUÇÃO DA PENA COMINADA AOS RÉUS
.
PARCIAL PROVIMENTO
. REVALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB, REDUZINDO PROPORCIONALMENTE AS PENAS COMINADAS, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LANÇADA AOS AUTOS.
PENA DO APELANTE ANDERSON QUE PASSA A SER DE

10 ANOS, 10 MESES E 20 DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 1473 DIAS MULTA, ASSIM COMO A PENA DO APELANTE EVANDRO, PASSANDO A PENA DO APELANTE RAÍLSON A SER DE 10 ANOS, 04 MESES E 08 DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 1388 DIAS MULTA.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA,
26
de junho de 2023.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
ANDERSON SIMÕES DOS SANTOS, EVANDRO FERREIRA DOS SANTOS E RAILSON SILVA BARBOSA
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cumulativa da Comarca de Breves e do Termo Judiciário de Bagre, que os condenou em razão da prática dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
, e 35, ambos da Lei 11.343/06.

Relatou a Denúncia, ID 10722039, que no dia 07 de dezembro de 2021, por volta das 11:30, a polícia recebeu denúncia anônima informando sobre 03 indivíduos que estavam comercializando drogas e amedrontando os moradores da Rua do Mandi, no município de Bagre, e, de posse de tal informação, os policiais realizaram diligencias no local onde perceberam uma grande movimentação de usuários de drogas e, diante da situação flagrancial, os policiais adentraram no imóvel e lá encontraram os ora apelantes, tendo estes 169 papelotes da droga popularmente conhecida como
maconha
e 17 papelotes da droga conhecida como
oxi
, tendo os ora apelantes tentado se evadir do local, sendo, porém, presos em flagrante.

Perante à autoridade policial todos confessaram serem proprietários da droga e que haviam se deslocado até aquele município para a comercializar.

Restando comprovada materialidade do delito e indícios de autoria, o Ministério Público requereu o recebimento da exordial acusatória com o processamento e posterior condenação dos então réus, ora apelantes, pela prática do crime de tráfico e associação para o tráfico, conforme previsto nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06.

Em ID 10722040, foi determinada a notificação dos indiciados para apresentação da defesa preliminar.

Em ID 10722056, resposta à acusação.

Em ID 10722057, recebida a denúncia;

Em ID 10722070, Laudo nº 2022.01.000650-QUI, comprovando se tratar de
benzoilmetilecgonina
, vulgarmente conhecida como
cocaína,
bem como de
tetrahidrocanabinol
, princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., vulgarmente conhecido como
maconha,
as substâncias encontradas em poder dos apelantes, ambas de uso proscrito no país.

Em ID 10722084 e 10722101, termo de audiência, mídia em ID 10722086/100 e 10722102/108, contendo alegações finais orais.

Na sentença, ID 10722109, reconheceu o magistrado singular a procedência da denúncia e condenou os ora apelantes pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/06, restando a pena do apelante Railson Silva Barbosa em 12 anos e 06 meses de reclusão e 1.700 dias multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, o apelante Evandro Ferreira dos Santos, em 14 anos de reclusão e 1900 dias multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, e, em 14 anos de reclusão e 1900 dias multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, a pena do ora apelante Anderson Simões dos Santos, não lhe sendo concedido o direito de recorrer em liberdade.

Em ID 13020884, foi apresentado recurso de apelação em favor dos apelantes requerendo a absolvição dos apelantes com base na tese de ausência de provas, tanto pela prática do crime de tráfico quanto pela suposta prática do crime de associação para o tráfico e, subsidiariamente, desclassificação da conduta de tráfico para porte para uso, bem como reforma da pena dos apelantes, para que esta passe ao mínimo legal e

aplicação do que previsto no § 4º do art. 33 da lei 11.343/06 e, em consequência, redução do
quantum
de pena cominado.

Em contrarrazões, ID 13134976, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso.

Nesta instância superior, parecer em ID 14268837, a Procuradoria de Justiça, pronunciou-se pelo conhecimento do recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade, e seu improvimento.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal interposto em favor
de
ANDERSON SIMÕES DOS SANTOS, EVANDRO FERREIRA DOS SANTOS E RAILSON SILVA BARBOSA
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cumulativa da Comarca de Breves e do Termo Judiciário de Bagre, que os condenou em razão da prática dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
, e 35, ambos da Lei 11.343/06.

Não havendo preliminar, adentro ao mérito recursal.

DA ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES PELO CRIME PREVISTO NO ART. 33 DA LEI 11.343/06
– ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA

Requereu a defesa a absolvição dos apelantes por insuficiência de provas, ao argumento de que a autoria do crime não ficou suficientemente comprovada tendo em vista que os mesmos negam a prática delitiva, afirmando ainda que a droga encontrada se destinava a consumo pessoal, sendo os depoimentos prestados convergentes quanto a tal alegação e que a condenação se deu tão somente com base nos depoimentos prestados pelos policiais que realizaram a apreensão da droga e a prisão dos apelantes, não sendo estes suficientes a fundamentar um édito condenatório.

Desde logo, firmo meu entendimento no sentido de que o pedido não merece prosperar, pelas razões jurídicas a seguir expendidas.

O crime de tráfico ilícito de drogas está previsto no artigo 33, da Lei Nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Art. 33.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo e ao analisar o tipo penal relativo ao crime de tráfico de drogas ilícitas, Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas está comprovada por meio do
Laudo Toxicológico
Definitivo
nº 2022.01.000650-QUI
,
ID 5202335,
que confirmou se tratar de substância ilícita aquelas encontradas no interior da residência dos apelantes, 17 petecas da substância entorpecente vulgarmente conhecida como oxi, restando o exame positivo para a substância
benzoilmetilecgonina
, popularmente conhecida como
cocaína
, além de 169 invólucros daquela vulgarmente conhecida como maconha, tendo os apelantes incorrido em um daqueles verbos previstos no art. 33 da Lei 11.343/06, que, como já demonstrado, é misto alternativo e prevê múltiplas condutas, podendo o agente incorrer no crime ao praticar qualquer uma delas, não sendo necessário a mercancia para configurar o tipo e,
s
ob o ângulo da autoria delitiva, merecem destaque os depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a apreensão da droga em poder dos apelantes, bem como suas prisões em flagrante, os Investigadores da Polícia Civil Vinícius Luiz Gomes e Resiomar Gonçalves Santos, que relataram ao Juízo terem recebido diversas denúncias que informavam que os ora apelantes não só praticavam o comércio ilegal de drogas, bem como estariam ameaçando moradores da vizinhança e que em razão das denúncias passaram a monitorar os apelantes e constataram que estes eram da cidade de Barcarena e que se deslocaram para o município de Bagre para comercializar entorpecentes, sendo tal fato constatado pela grande movimentação de usuários que frequentavam a residência, razão pela qual realizaram a busca domiciliar e encontraram a droga.

Assim, não merece prosperar a tese defensiva de falta de provas, pois os depoimentos colhidos são convergentes quanto aos detalhes da operação que culminou na prisão dos apelantes, sendo oportuno ressaltar que os depoimentos prestados pelos policiais se mostram coesos, firmes, seguros, e vão ao encontro dos termos da denúncia, não sendo a negativa de autoria por parte dos réus suficiente a os desconstituir. Assim, não resta configurada a alegação defensiva de falta de provas.

Não é outro o entendimento jurisprudencial, senão vejamos:

Apelação da Defesa – Corrupção ativa – Réu preso em flagrante após o oferecimento de vantagem ilícita aos policiais militares – Pequenas divergências nos depoimentos dos policiais militares que dizem respeito a aspectos secundários da ocorrência e não enfraquecem o conjunto probatório
– Negativa do acusado inverossímil e isolada do contexto probante – Ausência de provas da defesa a infirmar os depoimentos dos policiais militares – Condenação mantida –
Pena-base acertadamente fixada no mínimo legal – Circunstância agravante da reincidência, bem reconhecida – Regime prisional inicial semiaberto que se mostrou compatível com a personalidade do acusado e com a hipótese dos autos – Recurso de apelação desprovido. (TJ-SP - APR: 00002416220168260535 SP 0000241-62.2016.8.26.0535, Relator: Cesar Augusto Andrade de Castro, Data de Julgamento: 28/01/2021, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 28/01/2021) (GRIFEI).

APELAÇÃO CRIMINAL - RÉU PRESO - CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (LEI N. 11.343/06, ART. 33, CAPUT) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PRELIMINARES. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA - NÃO OCORRÊNCIA - CONDUTA SUFICIENTEMENTE DESCRITA - EXORDIAL ELABORADA DENTRO DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS. "Não há como reconhecer a inépcia da denúncia se a descrição da pretensa conduta delituosa foi feita de forma suficiente ao exercício do direito de defesa, com a narrativa de todas as circunstâncias relevantes, permitindo a leitura da peça acusatória a compreensão da acusação, com base no artigo 41 do Código de Processo Penal" (STJ, Min. Maria Thereza de Assis Moura). AVENTADA NULIDADE DO FEITO A PARTIR DO FLAGRANTE, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE FILMAGEM DA OCORRÊNCIA - NÃO ACOLHIMENTO - INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUE DETERMINE A GRAVAÇÃO DO FLAGRANTE PELOS AGENTES PÚBLICOS - ELEMENTO NÃO PRESCINDÍVEL À LEGALIDADE DA PRISÃO - ADEMAIS, SUPOSTA MÁCULA SUPERADA COM A HOMOLOGAÇÃO DO FLAGRANTE E RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. MÉRITO -
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - NÃO ACOLHIMENTO - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS - PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES ALIADA À APREENSÃO DE ENTORPECENTES
, VULTOSA QUANTIA EM DINHEIRO, BALANÇA DE PRECISÃO E CELULARES - ACUSADO CONHECIDO NO MEIO POLICIAL PELA PRÁTICA DO COMÉRCIO VIL - PEQUENAS DIVERGÊNCIAS NOS DEPOIMENTOS DOS AGENTES PÚBLICOS QUE NÃO TEM O PODER DE DESCONSTITUIR O CONJUNTO PROBATÓRIO - CONDENAÇÃO MANTIDA.
"Segundo entendimento reiterado desta Corte os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade" (STJ, Min. Ribeiro Dantas). Pequenas divergências nos depoimentos dos policiais "são normais, em decorrência, principalmente, do lapso temporal existente entre o crime e a audiência, além do grande número de ocorrências e flagrantes em que os policiais militarem atuam diariamente. Entretanto, este fato não tira a credibilidade e veracidade dos depoimentos prestados, os quais devem servir como prova para uma possível condenação" (TJSC, Desa. Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer).
(...). RECURSO CONHECIDO, AFASTADAS AS PRELIMINARES, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. DE OFÍCIO, DETERMINAR A ADEQUAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA AO REGIME FIXADO. (TJ-SC - APR: 50693317120208240023 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5069331-71.2020.8.24.0023, Relator: Getúlio Corrêa, Data de Julgamento: 10/08/2021, Terceira Câmara Criminal) (GRIFEI).

Saliento, ainda, que os policiais civis que participaram das diligências que culminaram com a prisão dos apelantes foram ouvidos durante a instrução criminal na condição de testemunha compromissada na forma da lei, tendo relatado com detalhes como chegaram aos apelantes, bem como o
que fora apreendido no interior da residência destes, não havendo que se falar em absolvição, pois, como nos ensina a jurisprudência, é irrelevante que o réu esteja na posse direta da droga no momento da apreensão, mormente quando esta é apreendida no interior de sua residência.

Neste sentido já se manifestou o C. STJ, vejamos:

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS
. PENA-BASE. QUANTIDADE DE DROGAS. AUMENTO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não se verifica nenhuma ilegalidade no aumento da pena-base em 2/5 (dois quintos), com fundamento na quantidade de drogas apreendidas, pois o Recorrente colaborou para o transporte de elevado volume de entorpecentes, circunstância que, conforme a
jurisprudência
desta Corte Superior, justifica a imposição de aumento mais severo na pena. 2. As instâncias ordinárias consignaram que o Agravante, plenamente ciente do transporte da droga, aceitou auxiliar diretamente em sua movimentação, atuando na condição de “batedor” para elidir a fiscalização estatal e garantir o sucesso da empreitada criminosa. Desse modo,
é irrelevante, para a fixação da pena, que ele não estivesse na posse direta da droga no momento da apreensão,
pois é certo que ele concorreu para o transporte da totalidade do entorpecente. 3. Não há falar em utilização da quantidade e da natureza da droga para modular a incidência do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06, pois o Agravante possui maus antecedentes, o que obsta a incidência de minorante. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1962071/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/05/2022, DJe 16/05/2022).

Imperioso mencionar, nesse momento, que
o depoimento prestado por policial
é revestido de inconteste
validade
e
credibilidade
por ostentar fé pública na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal, e a ele não furta a lei validade, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não sendo o policial dispensado do compromisso de dizer apenas a verdade, nem sendo poupado dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Consoante orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006) PRISÃO EM FLAGRANTE ABSOLVIÇÃO APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PLEITO DE CONDENAÇÃO -
CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO, APTO A DEMONSTRAR QUE O RÉU TRAZIA CONSIGO E TRANSPORTAVA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA FINS DE COMÉRCIO - VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE
APELO CONHECIDO E PROVIDO, CONDENANDO O RÉU NAS SANÇÕES DO ARTIGO ACIMA DESCRITO, COM EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO PARA QUE SE INICIE IMEDIATAMENTE O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. Daí o presente writ, no qual o impetrante alega manifesta ilegalidade em razão da decretação (STJ - HC: 470398 PR 2018/0246504-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: DJ 26/09/2018).

No mesmo sentido, é o entendimento de nossa Egrégia Corte:

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

VICE-PRESIDÊNCIA

PROCESSO N. º 0006773-28.2013.814.0006

RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO

RECORRENTES: ALAN CORREIA VINHAS E MARCILENE SOUSA MEDEIROS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

DECISÃO

ALAN CORREIA VINHAS, com fundamento na alínea ¿a¿, do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, interpôs recurso especial (fls. 193/202), insurgindo-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa tem o seguinte teor:

¿CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. IMPROVIMENTO. 1. (...).
2. O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatórios, e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada. In casu, não há como absolver os acusados da imputação delituosa, em face da existência de provas suficientes nos autos que legitimam a condenação, consubstanciadas na prisão em flagrante com a apreensão de 41 petecas de cocaína em imóvel utilizado para o tráfico ilícito de entorpecentes e o testemunho válido dos policiais que empreenderam a diligência, ficando provada também a associação de ambos para o tráfico.
3. (...). 5. REsp. 51 (2019.01841261-86, Não Informado, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-14, Publicado em 2019-05-14). (
GRIFEI
).

Desse modo, andou bem o juízo a
quo
ao assentar no édito
condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06
, visto que
o conjunto probatório existente nos autos se afigura
harmônico e convincente
, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia, razão pela qual
rechaço a pretensão recursal absolutória.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO (ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS).

A Defesa requer, neste tópico, a desclassificação do crime de tráfico para porte para consumo, afirmando não ter restado provada a intenção dos apelantes em possuir a substância entorpecente apreendida com a finalidade de comercialização, pois seriam meros usuários e que teriam transportado a droga para o município de Bagre para consumo pessoal por não conhecerem a cidade e, por conseguinte, não saberem onde adquirir a substância naquela cidade, não podendo a simples apreensão de certa quantia de substância entorpecente caracterizar de modo induvidoso o tráfico de droga.

Adianto que não vislumbro cabimento no pedido.

Existindo prova da materialidade e da autoria a condenação pelo crime de
tráfico
de drogas é a medida natural, não havendo que se cogitar em
absolvição
ou
desclassificação

para
o crime de
uso
de drogas, mormente quando as circunstâncias apontam
para
a mercancia. Ademais, a mera condição de usuário, mesmo quando caracterizada, não elide a traficância.

Assim sendo, a quantidade e a forma que as drogas estavam acondicionadas, são indicativos suficientes a revelar a mercancia, tornando incabível a tese de que seriam os apelantes meros usuários, não restando qualquer prova de que as várias petecas de diferentes tipos de entorpecentes encontradas na residência dos apelantes seriam unicamente para consumo.

Desta forma, os depoimentos dos policiais em Juízo, que estão harmônicos nos pontos essenciais, bem como da materialidade auferida pelo Laudo Toxicológico Definitivo, convencem que os apelantes tinham substância entorpecente para fins de comercialização.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ART.
33
DA LEI
11.343
/06. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIENCIA PROBATORIA. DESCLASSIFICAÇAO PARA USO PROPRIO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há que se falar em absolvição, tão pouco em desclassificação para uso próprio, uma vez que, pelas provas constantes dos autos, produzidas tanto perante a autoridade policial como em juízo, depoimentos testemunhais evidenciam a autoria delitiva dos apelantes, bem como a materialidade restou comprovada pelo Laudo Toxicológico Definitivo. Assim, pelas circunstancias que permearam a prisão dos acusados, pela forma que estava embalada a droga (13 petecas de cocaína, pesando 3,68g e uma quantidade de maconha, pesando 26,32g) e demais circunstancias apresentadas nos autos, como um suposto usuário que após receber a droga das mãos de um dos acusados, fugiu quando avistou a chegada dos policiais, resta caracterizada a existência de traficância, razão pela qual, deve ser mantida a condenação dos acusados pelo crime previsto no art.
33
da Lei
11.343
/06. (...)
(TJ-PA – APL: 00013425520108140123, Relatora: Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, Data de Julgamento: 05/11/2015, 3ª Câmara Criminal Isolada, Data de Publicação: 09/11/2015).

Não houvesse tráfico, não haveria usuário. Sabe-se que a movimentação da venda de drogas em nosso país é praticada em pequenas quantidades, objetivando, caso seja alcançado pela ação policial, possa o traficante alegar que conduzia a droga para uso próprio, tentando burlar a legislação que tem o condão de impedir o uso, o tráfico, a produção, a guarda, o cultivo, a manipulação por qualquer meio de material entorpecente, seja qual for o verbo que se queira aplicar: transportar, guardar, armazenar ou trazer consigo, tendo a polícia chegado aos apelantes tão somente em razão da atenção dada às denúncias e posteriores diligências no sentido de confirmar o que lhes fora relatado, sendo que as denúncias informavam a ocorrência de tráfico na residência dos apelantes onde as drogas foram encontradas.

Diante dos fatos apresentados, há de ser considerada legal a decisão proferida, até mesmo porque o magistrado singular está mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, sendo quem melhor pode avaliar as provas dos autos, não merecendo amparo o pleito da Defesa quanto ao pedido de desclassificação para o crime de posse de drogas para consumo pessoal.

DA ABSOLVIÇÃO PELO CRIME
PREVISTO NO ART. 35, DA LEI 11.343/06
-
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.

Entendo por improcedente também este ponto do apelo.

O crime de associação para o tráfico está assim disposto na legislação específica:

Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1o, e 34 desta Lei:

Pena – reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

Parágrafo único. Nas mesmas penas do caput deste artigo incorre quem se associa para a prática reiterada do crime definido no art. 36 desta Lei.

Necessário ressaltar que, de acordo com a doutrina e a jurisprudência, para que reste caracterizada a prática do crime de associação para o tráfico é necessário
um ajuste prévio entre as partes, um
animus
associativo, fazendo com que o concurso de agentes meramente ocasional não caracterize o referido crime, pois o entendimento jurisprudencial predominante é no sentido de que essa associação deve ter o objetivo de ser estável e duradoura para que se configure a prática do que previsto no artigo 35, da Lei 11.343/06, porque se assim não for, haverá um mero concurso de agentes, sendo neste sentido os seguintes julgados:
HC 235247/SP
; no
HC 270837/SP
; no
HC 286219/PE
; no
HC 271723/MG
; no
HC 260330/SP
; no
HC 137535/RJ
; no
HC 248844/GO
; e no
HC 239965/RJ
.

Sobre o tema, nos ensina o jurista
Guilherme de Souza Nucci
:

“
(...). Exige-se elemento subjetivo do tipo especifico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário, seria mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico. Para a configuração do delito do art. 35 (antigo art. 14 da Lei 6.368/76) é fundamental que os sujeitos se reúnam com o propósito de manter uma meta comum.
” (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 4ª Ed. São Paulo: 2009. Editora Revista dos Tribunais, p. 366).

Portanto, é requisito indispensável para a configuração do crime em espeque o ânimo de associação, que consiste no ajuste prévio para formação de um vínculo associativo, o qual deve ser estável e permanente, o que efetivamente se observa nos autos, pois restou configurado que os apelantes se associaram para transportar a droga para o município de Bagre com a estrita finalidade de, neste município, comercializar o entorpecente, o que comprova não ser ocasional a convergência de vontades entre os apelantes, não havendo que se falar em exclusão do crime de associação para o tráfico.

Na hipótese, ao analisar o pleito de condenação pelo delito tipificado no artigo 35 da Lei de Drogas, assim se reportou o magistrado
a quo
:

“
Saliento que a quantidade significativa de substâncias entorpecentes encontradas -
72,8g (setenta e duas gramas e oitocentos miligramas) de “maconha” e 18g (dezoito gramas) de “cocaína” – e a confissão extrajudicial dos acusados

(ID. 44384133 - Pág. 5; 44384133 - Pág. 12; 44384132 - Pág. 11),

ocasião em que declaram que foram para o Município de Bagre para comercializar entorpecentes,
revelam que
os réus praticaram o crime de tráfico de drogas e associação para o mesmo fim, impossibilitando a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006.”

Desta forma, não havendo dúvida acerca da efetiva ocorrência do delito de associação para tráfico de drogas, não há como prevalecer em favor dos apelantes o princípio
in dubio pro reo
.

Nesta linha de entendimento é a jurisprudência, vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ELEMENTOS DOS AUTOS A ATESTAR A PRÁTICA ASSOCIATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. QUANTIDADE, NATUREZA E VARIEDADE DO ENTORPECENTE APREENDIDO. CARACTERIZAÇÃO DE TRAFICÂNCIA REGULAR. MODIFICAÇÃO NÃO PERMITIDA. REANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INCOMPATIBILIDADE COM A CAUSA DE DIMINUIÇAO DE PENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental (...) A Corte de origem atestou a prática da associação para o tráfico, destacando a confissão extraprocessual de um dos acusados, o contexto fático da prisão, a quantidade e a variedade de drogas apreendidas e a divisão de tarefas da empreitada criminosa. Desta feita, afastar a condenação do delito de associação para o tráfico, como pretende a defesa, demanda reexame de provas, medida interditada na via estreita do habeas corpus. (...) (STJ – Agravo Regimental no HC 541979 SP 2019/0321039-3. Relator: Ministro Félix Fischer. Julgado em 05/05/2020).

Ressalto, uma vez mais, que os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e nesse caso a defesa não se desincumbiu de provar o que alegou em favor dos apelantes, razão pela qual não há como se dar provimento ao pleito defensivo, nos moldes da fundamentação supra.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA

Pretendem os apelantes, neste específico ponto do apelo, que se promova a revisão da dosimetria da pena cominada para cada um, com consequente redução das penas cominadas, e, para uma melhor análise do pleito, trago à colação excerto da sentença, especificamente no concernente à dosimetria, vejamos;

RÉU RAILSON SILVA BARBOSA

Quanto ao crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006

1ª Fase:

Em análise das diretrizes traçadas pelo art. 59 do Código Penal e pelo art. 42 da Lei nº 11.343/2006, verifico que a
Culpabilidade
: deve ser majorada negativamente, tendo em vista que o acusado, acompanhado de 2 (dois) comparsas, realizou um traslado intermunicipal (A partir do Município de Barcarena para o Município de Bagre) com o objetivo único de comercializar entorpecentes, fato que revela maior ousadia do agente e enseja reprovabilidade social mais gravosa que a normalmente imputada à prática delitiva, motivo pelo qual valoro negativamente a presente circunstância;
Antecedentes:
o réu é tecnicamente primário, nos termos da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual deixo de valorar a circunstância;
Conduta social
: poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la;
Personalidade:
poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la;
Motivos do crime:
próprios à espécie, quais sejam, a busca do lucro fácil propiciado pelo delito, fato que já é punido pela própria tipicidade e previsão do crime, motivo pelo qual deixo de valorar a presente circunstância;
Circunstâncias:
o acusado foi encontrado com alta quantidade de substâncias entorpecentes - 72,8g (setenta e duas gramas e oitocentos miligramas) gramas de “maconha” e 18g (dezoito gramas) de “cocaína” -, fato que extrapola a própria normatividade esperável do delito e enseja valoração negativa com consequente exasperação da pena base;
Consequências:
as consequências devem ser valoradas negativamente, eis que a traficância empreendida em cidade com aproximadamente 30 (trinta) mil habitantes e com Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de aproximadamente 0,471 maximiza os efeitos deletérios das drogas no seio da sociedade bagrense, ocasionando o esgarçamento do tecido social e incrementando o cometimento de outros delitos;
Comportamento da vítima
: não há que se cogitar acerca do comportamento da vítima, tendo em vista que o delito de tráfico atenta contra a saúde pública.

À vista da análise feita individualmente, fixo a pena-base em
8 (oito) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa.

2ª Fase:

Ausentes circunstâncias agravantes, porém presente
a
atenuante
da
menoridade relativa
(art. 65, I, do Código Penal), conforme documento colacionado sob o
ID. 47013624 - Pág. 1
, o qual demonstra que, na data dos fatos, o acusado possuía
19 (dezenove) anos
, razão pela qual atenuo a sanção aplicada
e doso a
pena intermediária em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses e 800 (oitocentos) dias-multa.

3ª Fase:

Por fim, na terceira fase da dosimetria da pena, deixo de reconhecer a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006,
tendo em vista que é inviável a aplicação da causa especial de diminuição da pena quando o agente é condenado também pela prática do crime previsto no art. 35 do mesmo diploma legal
por estar evidenciada a sua dedicação a atividades criminosas, conforme jurisprudência pacífica e há anos consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça. Exemplificativamente, cito o
Habeas Corpus
nº 220.231/RJ
.

Ante o exposto, fixo a
pena definitiva 7 (sete) anos e 6 (seis) meses e 800 (oitocentos) dias-multa.

Quanto ao crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006:

1ª Fase:

Em análise das diretrizes traçadas pelo art. 59 do Código Penal e pelo art. 42 da Lei nº 11.343/2006, verifico que a
Culpabilidade
: deve ser majorada negativamente, tendo em vista que o acusado, acompanhado de 2 (dois) comparsas, realizou um traslado intermunicipal (A partir do Município de Barcarena para o Município de Bagre) com o objetivo único de comercializar entorpecentes, fato que revela maior ousadia do agente e enseja reprovabilidade social mais gravosa que a normalmente imputada à prática delitiva, razão pela qual valoro negativamente a presente circunstancia;
Antecedentes:
o réu é tecnicamente primário, nos termos da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual deixo de valorar a circunstância;
Conduta social
: poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la;
Personalidade:
poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la;
Motivos do crime:
próprios à espécie, quais sejam, a busca do lucro fácil propiciado pelo delito, fato que já é punido pela própria tipicidade e previsão do crime, motivo pelo qual deixo de valorar a presente circunstância;
Circunstâncias:
o acusado foi encontrado com alta quantidade de substâncias entorpecentes - 72,8g (setenta e duas gramas e oitocentos miligramas) de “maconha” e 18g (dezoito gramas) de “cocaína” -, fato que extrapola a própria normatividade esperável do delito e enseja valoração negativa com consequente exasperação da pena base;
Consequências:
as consequências devem ser valoradas negativamente, eis que a traficância empreendida em cidade com 30 (trinta) mil habitantes e com Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de aproximadamente 0,471 maximiza os efeitos deletérios das drogas no seio da sociedade bagrense, ocasionando o esgarçamento do tecido social e incrementando o cometimento de outros delitos;
Comportamento da vítima
: não há que se cogitar acerca do comportamento da vítima, tendo em vista que o delito em questão atenta contra a saúde pública.

Sendo assim,
fixo a pena base em 6 (seis) anos de reclusão e 1.000 (mil) dias-multa.

2ª Fase:

Ausentes circunstâncias agravantes, porém presente a
atenuante
da
menoridade relativa
(art. 65, I, do Código Penal), conforme documento colacionado sob o
ID. 47013624 - Pág. 1
, o qual demonstra que, na data dos fatos, o acusado possuía
19 (dezenove) anos
, razão pela qual atenuo a sanção corporal e doso a
pena intermediária em 5 (cinco) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa.

3ª Fase:

Ausente qualquer causa de aumento ou diminuição da pena.

Ante o exposto, fixo a
pena definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa.

Considerando a possibilidade da ocorrência de
concurso material entre o tráfico de entorpecentes e associação para o mesmo fim – conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no
Habeas Corpus
nº 376.997/RJ
– a regra esculpida no art. 69 do Código Penal exige a aplicação cumulativa das penas privativas de liberdade em que o réu haja incorrido.

Portanto, doso a
PENA GLOBAL em 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1.700 (mil e setecentos) dias-multa.

Da análise do dispositivo da sentença ao norte colacionado, observa-se que o magistrado considerou como desfavoráveis ao apelante
Railson
as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, circunstâncias, consequências e comportamento da vítima, apresentando devida fundamentação aos vetores culpabilidade e circunstâncias, porém, tenho que o vetor relativo às consequências há que ser considerado neutro, pois o IDH de uma cidade não deve, ao meu ver, ser considerado em tal análise, mormente por não se poder atribuir a pobreza e a miséria ao tráfico de drogas, devendo tal vetor ser considerado neutro. Tenho também que o vetor relativo ao comportamento da vítima há que ser considerado neutro, sendo tal proceder de pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial.

Assim, em havendo apenas dois vetores desfavoráveis ao apelante, tenho que sua pena base há que ser reduzida para 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias multa, na primeira fase da dosimetria.

Na segunda fase, reconheço, tal e qual o magistrado singular, a presença da atenuante da menor idade penal relativa, razão pela qual reduzo a pena, passando esta a ser de 05 anos, 11 meses e 13 dias de reclusão e 595 dias multa.

Na terceira fase, ausentes causa de aumento ou diminuição.

Ressalto que a condenação pelo art. 35 da lei antidrogas impede a concessão do benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, razão pela qual a pena do ora apelante, para o crime de tráfico, se torna definitiva em 05 anos, 11 meses e 13 dias de reclusão e 595 dias multa.

Quanto ao crime de associação para o tráfico, art. 35 da Lei 11.343/06, tem-se que o magistrado considerou igualmente desfavoráveis a culpabilidade, circunstâncias, consequências e comportamento da vítima, apresentando devida fundamentação apenas aos vetores culpabilidade e circunstâncias, uma vez que o vetor relativo às consequências há que ser considerado neutro, conforme explanado alhures, assim como o vetor relativo ao comportamento da vítima, que há que ser considerado neutro, sendo tal proceder de pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, passando a pena base do apelante a ser de 04 anos e 01 mês de reclusão e 952 dias multa.

Na segunda fase, reconheço, tal e qual o magistrado singular, a presença da atenuante da menor idade penal relativa, razão pela qual reduzo a pena, passando esta a ser de 03 anos, 04 meses e 25 dias de prisão e 793 dias multa.

Na terceira fase, ausentes causa de aumento ou diminuição de pena.

Tendo em vista a ocorrência do concurso de crimes, com aplicação ao caso da regra prevista no art. 69 do CPB, a pena do ora apelante passa a ser de 10 anos, 04 meses e 08 dias de reclusão, além de 1388 dias multa.

RÉU EVANDRO FERREIRA DOS SANTOS

Quanto ao crime previsto pelo art. 33 da Lei 11.343/2006

1ª Fase

Em análise das diretrizes traçadas pelo art. 59 do Código Penal e pelo art. 42 da Lei nº 11.343/2006, verifico que a
Culpabilidade
: deve ser majorada negativamente, tendo em vista que o acusado, acompanhado de 2 (dois) comparsas, realizou um traslado intermunicipal (A partir do Município de Barcarena para o Município de Bagre) com o objetivo único de comercializar entorpecentes, fato que revela maior ousadia do agente e enseja reprovabilidade social mais gravosa que a normalmente imputada à prática delitiva;
Antecedentes:
o réu é tecnicamente primário, nos termos da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual deixo de valorar a circunstância;
Conduta social
: poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la;
Personalidade:
poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la;
Motivos do crime:
próprios à espécie, quais sejam, a busca do lucro fácil propiciado pelo delito, fato que já é punido pela própria tipicidade e previsão do crime, motivo pelo qual deixo de valorar a presente circunstância;
Circunstâncias:
o acusado foi encontrado com alta quantidade de substâncias entorpecentes - 72,8g (setenta e duas gramas e oitocentos miligramas) de “maconha” e 18g (dezoito gramas) de “cocaína” -, fato que extrapola a própria normatividade esperável do delito e enseja valoração negativa com consequente exasperação da pena base;
Consequências:
as consequências devem ser valoradas negativamente, eis que a traficância empreendida em cidade com aproximadamente 30 (trinta) mil habitantes e com Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de aproximadamente 0,471 maximiza os efeitos deletérios das drogas no seio da sociedade bagrense, ocasionando o esgarçamento do tecido social e incrementando o cometimento de outros delitos;
Comportamento da vítima
: não há que se cogitar acerca do comportamento da vítima, tendo em vista que o delito em questão atenta contra a saúde pública.

À vista da análise feita individualmente, fixo a pena-base em
8 (oito) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa.

2ª Fase:

Ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes da pena, razão pela qual resta dosada a pena intermediária em
8 (oito) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa.

3ª Fase:

Por fim, na terceira fase da dosimetria da pena, deixo de reconhecer a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006,
tendo em vista que é inviável a aplicação da causa especial de diminuição da pena quando o agente é condenado também pela prática do crime previsto no art. 35 do mesmo diploma legal
por estar evidenciada a sua dedicação a atividades criminosas, conforme jurisprudência pacífica e há anos consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça. Exemplificativamente, cito o
Habeas Corpus nº 220.231/RJ
.

Ante o exposto, fixo a
pena definitiva em 8 (oito) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa.

Quanto ao crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006:

1ª Fase:

Em análise das diretrizes traçadas pelo art. 59 do Código Penal e pelo art. 42 da Lei nº 11.343/2006, verifico que a
Culpabilidade
: deve ser majorada negativamente, tendo em vista que o acusado, acompanhado de 2 (dois) comparsas, realizou um traslado intermunicipal (A partir do Município de Barcarena para o Município de Bagre) com o objetivo único de comercializar entorpecentes, fato que revela maior ousadia do agente e enseja reprovabilidade social mais gravosa que a normalmente imputada à prática delitiva;
Antecedentes:
o réu é tecnicamente primário, nos termos da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual deixo de valorar a circunstância;
Conduta social
: poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la;
Personalidade:
poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la;
Motivos do crime:
próprios à espécie, quais sejam, a busca do lucro fácil propiciado pelo delito, fato que já é punido pela própria tipicidade e previsão do crime, motivo pelo qual deixo de valorar a presente circunstância;
Circunstâncias:
o acusado foi encontrado com alta quantidade de substâncias entorpecentes – 72,8g (setenta e duas gramas e oitocentos miligramas) de “maconha” e 18g (dezoito gramas) de “cocaína” -, fato que extrapola a própria normatividade esperável do delito e enseja valoração negativa com consequente exasperação da pena base;
Consequências:
as consequências devem ser valoradas negativamente, eis que a traficância empreendida em cidade com 30 (trinta) mil habitantes e com Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de aproximadamente 0,471 maximiza os efeitos deletérios das drogas no seio da sociedade bagrense, ocasionando o esgarçamento do tecido social e incrementando o cometimento de outros delitos;
Comportamento da vítima
: não há que se cogitar acerca do comportamento da vítima, tendo em vista que o delito em questão atenta contra a saúde pública.

Sendo assim,
fixo a pena base em 6 (seis) anos de reclusão e 1.000 (mil) dias-multa.

2ª Fase:

Ausentes circunstâncias que agravem ou atenuem a pena.

3ª Fase:

Ausente qualquer causa especial de aumento ou diminuição da pena.

Ante o exposto, fixo a
pena definitiva em 6 (seis) anos de reclusão e 1.000 (mil) dias-multa.

Considerando a possibilidade da ocorrência de
concurso material entre o tráfico de entorpecentes e associação para o mesmo fim – conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus nº 376.997/RJ
– a regra esculpida no art. 69 do Código Penal exige a aplicação cumulativa das penas privativas de liberdade em que o réu haja incorrido.

Portanto, doso a
PENA GLOBAL em 14 (quatorze) anos de reclusão e 1.900 (mil e novecentos) dias-multa.

Da análise do dispositivo da sentença ao norte colacionado, observa-se que o magistrado considerou como desfavoráveis ao apelante
Evandro
as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, circunstâncias, consequências e comportamento da vítima, apresentando devida fundamentação aos vetores culpabilidade e circunstâncias, porém, tenho que o vetor relativo às consequências há que ser considerado neutro, pois o IDH de uma cidade não deve, ao meu ver, ser considerado em tal análise, mormente por não se poder atribuir a pobreza e a miséria ao tráfico de drogas, devendo tal vetor ser considerado neutro. Tenho também que o vetor relativo ao comportamento da vítima há que ser considerado neutro, sendo tal proceder de pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial.

Assim, em havendo apenas dois vetores desfavoráveis ao apelante, tenho que sua pena base há que ser reduzida para 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias multa, na primeira fase da dosimetria.

Na segunda fase, mantido o patamar anteriormente alcançado, pois reconheço, tal e qual o magistrado singular, a ausência de atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, ausentes causa de aumento ou diminuição de pena, permanecendo esta no patamar de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias multa.

Ressalto que a condenação pelo art. 35 da lei antidrogas impede a concessão do benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, razão pela qual a pena do ora apelante, para o crime de tráfico, se torna definitiva em 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias multa.

Quanto ao crime de associação para o tráfico, art. 35 da Lei 11.343/06, tem-se que o magistrado considerou igualmente desfavoráveis a culpabilidade, circunstâncias, consequências e comportamento da vítima, apresentando devida fundamentação apenas aos vetores culpabilidade e circunstâncias, uma vez que o vetor relativo às consequências há que ser considerado neutro, conforme explanado alhures, assim como o vetor relativo ao comportamento da vítima, também considerado neutro, sendo tal proceder de pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, passando a pena base do apelante a ser de 04 anos e 01 mês de reclusão e 793 dias multa.

Na segunda fase, reconheço, tal e qual o magistrado singular, a inocorrência de atenuantes ou agravante, permanecendo a pena no patamar anteriormente alcançado.

Na terceira fase, ausentes causa de aumento ou diminuição de pena, sendo a pena final do apelante, para o crime em apreço, de 04 anos e 01 mês de reclusão e 793 dias multa.

Tendo em vista a ocorrência do concurso de crimes, com aplicação ao caso da regra prevista no art. 69 do CPB, a pena do ora apelante passa a ser de 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, além de 1473 dias multa.

ANDERSON SIMÕES DOS SANTOS

Quanto ao crime previsto pelo art. 33 da Lei 11.343/2006

1ª Fase

Em análise das diretrizes traçadas pelo art. 59 do Código Penal e pelo art. 42 da Lei nº 11.343/2006, verifico que a
Culpabilidade
: deve ser majorada negativamente, tendo em vista que o acusado, acompanhado de 2 (dois) comparsas, realizou um traslado intermunicipal (A partir do Município de Barcarena para o Município de Bagre) com o objetivo único de comercializar entorpecentes, fato que revela maior ousadia do agente e enseja reprovabilidade social mais gravosa que a normalmente imputada à prática delitiva;
Antecedentes:
o réu é tecnicamente primário, nos termos da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual deixo de valorar a circunstância;
Conduta social
: poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la;
Personalidade:
poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la;
Motivos do crime:
próprios à espécie, quais sejam, a busca do lucro fácil propiciado pelo delito, fato que já é punido pela própria tipicidade e previsão do crime, motivo pelo qual deixo de valorar a presente circunstância;
Circunstâncias:
o acusado foi encontrado com alta quantidade de substâncias entorpecentes - 72,8g (setenta e duas gramas e oitocentos miligramas) de “maconha” e 18g (dezoito gramas) de “cocaína” -, fato que extrapola a própria normatividade esperável do delito e enseja valoração negativa com consequente exasperação da pena base;
Consequências:
as consequências devem ser valoradas negativamente, eis que a traficância empreendida em cidade com aproximadamente 30 (trinta) mil habitantes e com Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de aproximadamente 0,471 maximiza os efeitos deletérios das drogas no seio da sociedade bagrense, ocasionando o esgarçamento do tecido social e incrementando o cometimento de outros delitos;
Comportamento da vítima
: não há que se cogitar acerca do comportamento da vítima, tendo em vista que o delito de tráfico atenta contra a saúde pública.

À vista da análise feita individualmente, fixo a pena-base em
8 (oito) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa.

2ª Fase:

Ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes da pena, razão pela qual resta dosada a pena intermediária em
8 (oito) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa.

3ª Fase:

Por fim, na terceira fase da dosimetria da pena, deixo de reconhecer a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006,
tendo em vista que é inviável a aplicação da causa especial de diminuição da pena quando o agente é condenado também pela prática do crime previsto no art. 35 do mesmo diploma legal
por estar evidenciada a sua dedicação a atividades criminosas, conforme jurisprudência pacífica e há anos consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça. Exemplificativamente, cito o
Habeas Corpus nº 220.231/RJ
.

Ante o exposto, fixo a
pena definitiva em 8 (oito) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa.

Quanto ao crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006:

1ª Fase:

Em análise das diretrizes traçadas pelo art. 59 do Código Penal e pelo art. 42 da Lei nº 11.343/2006, verifico que a
Culpabilidade
: deve ser majorada negativamente, tendo em vista que o acusado, acompanhado de 2 (dois) comparsas, realizou um traslado intermunicipal (A partir do Município de Barcarena para o Município de Bagre) com o objetivo único de comercializar entorpecentes, fato que revela maior ousadia do agente e enseja reprovabilidade social mais gravosa que a normalmente imputada à prática delitiva;
Antecedentes:
o réu é tecnicamente primário, nos termos da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual deixo de valorar a circunstância;
Conduta social
: poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la;
Personalidade:
poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la;
Motivos do crime:
próprios à espécie, quais sejam, a busca do lucro fácil propiciado pelo delito, fato que já é punido pela própria tipicidade e previsão do crime, motivo pelo qual deixo de valorar a presente circunstância;
Circunstâncias:
o acusado foi encontrado com alta quantidade de substâncias entorpecentes – 72,8g (setenta e duas gramas e oitocentos miligramas) de “maconha” e 18g (dezoito gramas) de “cocaína” -, fato que extrapola a própria normatividade esperável do delito e enseja valoração negativa com consequente exasperação da pena base;
Consequências:
as consequências devem ser valoradas negativamente, eis que a traficância empreendida em cidade com 30 (trinta) mil habitantes e com Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de aproximadamente 0,471 maximiza os efeitos deletérios das drogas no seio da sociedade bagrense, ocasionando o esgarçamento do tecido social e incrementando o cometimento de outros delitos;
Comportamento da vítima
: não há que se cogitar acerca do comportamento da vítima, tendo em vista que o delito em questão atenta contra a saúde pública.

Sendo assim,
fixo a pena base em 6 (seis) anos de reclusão e 1.000 (mil) dias-multa.

2ª Fase:

Ausentes circunstâncias que agravem ou atenuem a pena.

3ª Fase:

Ausente qualquer causa especial de aumento ou diminuição da pena.

Ante o exposto, fixo a
pena definitiva em 6 (seis) anos de reclusão e 1.000 (mil) dias-multa.

Considerando a possibilidade da ocorrência de
concurso material entre o tráfico de entorpecentes e associação para o mesmo fim – conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus nº 376.997/RJ
– a regra esculpida no art. 69 do Código Penal exige a aplicação cumulativa das penas privativas de liberdade em que o réu haja incorrido.

Portanto, doso a
PENA GLOBAL em 14 (quatorze) anos de reclusão e 1.900 (mil e novecentos) dias-multa.

Da análise do dispositivo da sentença ao norte colacionado, observa-se que o magistrado considerou como desfavoráveis ao apelante
Anderson
as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, circunstâncias, consequências e comportamento da vítima, apresentando devida fundamentação aos vetores culpabilidade e circunstâncias, porém, tenho que o vetor relativo às consequências há que ser considerado neutro, pois o IDH de uma cidade não deve, ao meu ver, ser considerado em tal análise, mormente por não se poder atribuir a pobreza e a miséria ao tráfico de drogas, devendo tal vetor ser considerado neutro. Tenho também que o vetor relativo ao comportamento da vítima há que ser considerado neutro, sendo tal proceder de pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial.

Assim, em havendo apenas dois vetores desfavoráveis ao apelante, tenho que sua pena base há que ser reduzida para 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias multa, na primeira fase da dosimetria.

Na segunda fase, mantido o patamar anteriormente alcançado, pois reconheço, tal e qual o magistrado singular, a ausência de atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, ausentes causa de aumento ou diminuição de pena, permanecendo esta no patamar de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias multa.

Ressalto que a condenação pelo art. 35 da lei antidrogas impede a concessão do benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, razão pela qual a pena do ora apelante, para o crime de tráfico, se torna definitiva em 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias multa.

Quanto ao crime de associação para o tráfico, art. 35 da Lei 11.343/06, tem-se que o magistrado considerou igualmente desfavoráveis a culpabilidade, circunstâncias, consequências e comportamento da vítima, apresentando devida fundamentação apenas aos vetores culpabilidade e circunstâncias, uma vez que o vetor relativo às consequências há que ser considerado neutro, conforme explanado alhures, assim como o vetor relativo ao comportamento da vítima, também considerado neutro, sendo tal proceder de pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, passando a pena base do apelante a ser de 04 anos e 01 mês de reclusão e 793 dias multa.

Na segunda fase, reconheço, tal e qual o magistrado singular, a inocorrência de atenuantes ou agravante, permanecendo a pena no patamar anteriormente alcançado.

Na terceira fase, ausentes causa de aumento ou diminuição de pena, sendo a pena final do apelante, para o crime em apreço, de 04 anos e 01 mês de reclusão e 793 dias multa.

Tendo em vista a ocorrência do concurso de crimes, com aplicação ao caso da regra prevista no art. 69 do CPB, a pena do ora apelante passa a ser de 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, além de 1473 dias multa.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como que não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais, tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO
do recurso de apelação para, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO FORMULADO EM FAVOR DOS APELANTES
, conforme razões explicitadas alhures, promovendo a revisão da dosimetria e reduzindo a pena de
Anderson Simões dos Santos
, para
10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, além de 1473 dias multa, a pena de
Evandro Ferreira dos Santos
, para 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, além de 1473 dias multa e a pena de
Railson da Silva Barbosa
, para 10 anos, 04 meses e 08 dias de reclusão, além de 1388 dias multa.

É como voto.

Belém/PA,
26
de junho de 2023.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 20/07/2023